Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-67.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800085-67.2022.8.14.0049

APELANTE: JOSAFA MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT,
DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo simples, diante do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e entrega do celular subtraído.

A autoria foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e pelas imagens do circuito de segurança.

O réu confessou o crime na fase policial, circunstância atenuante reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula nº 231/STJ.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, entendimento consolidado na jurisprudência.

A dosimetria da pena mostra-se adequada, inexistindo reparos na fixação da reprimenda e no regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. A confissão do réu na fase inquisitorial, ainda que não reiterada em juízo, pode ser valorada como elemento de prova e atenuante, sem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, d, 155 e 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 231 e 545; STJ, Súmula 385; TJDFT, Apelação criminal nº 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJMG, Apelação criminal nº 1038397-41.2019.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Machado, pub. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800085-67.2022.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSAFA MIRANDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO (A): MARGARETH CARVALHO MONTEIRO, OAB/PA Nº 17899

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Josafa Miranda de Oliveira apela da sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel,
que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157,
caput
do CP (roubo simples).

Oferecimento da denúncia – 03/03/2022 (ID 24262816).

Recebimento da denúncia – 05/03/2022 (ID 24262817 - Pág. 2
).

Resposta à acusação – 22/03/2022 (ID 24262823).

Sentença condenatória – 28/06/2024 (ID 24262881).

Razões recursais – 11/07/2024 (ID 24262884
)
, requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 19/07/2024 (ID 24262886).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 28/01/2025 (ID 24490440).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do CP), estando a
materialidade
configurada em vários documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 24262713 - Pág. 18
), bem como através do auto de entrega (ID 24262713 - Pág. 20).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Talia Rocha da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

Que, a declarante que na data de 15.11.2021, por volta das 10:45 horas, caminhando em via publica do CJ Edilson Abreu II, proximo ao deposito de bebidas do Keko, quando inesperadamente parou ao seu lado uma motocicleta HONDA BIZ de cor branca, estando com dois homens, e o piloto da motocicleta disse "PASSA O CELULAR" levantando a cmaisa mostrando uma arma que estava em sua cointura, quando a declarante ficou em panico e entregou o aparlehgo celular. Que, o raPAZ QUE ESTAVA DE CARONA NA MOTOCICLETA FICOUSENTANDO NA GARUPA DA MOTOCICLETA PARECIA ESTAR EM PANICO E VIROU O ROSTO. qUE, LOGO EM SEGUIDA O PILOTO ACELEOU A MOTOCICLETA E saiu rumo a primeira rua do cj. rumo a vale do Porangaba. Que. seu apareclho celular e de marca SANSIJNG J6 MAIS IMEI I N. 353327101957512, CONTENDO UM CHIP DA OPERADORA CLARO NUMERO 98548-9134 e OI n. 987310444. Que, os elementos estavam um trajando bermuda jeans, camisa vermeha usava mascara preta e possuia uma tatuagem em um dos braços e outro estava de short florido, camisa regata e mascara preta. Que, logo apos o roubo a declarnate conseguiu imagens do circuito interno de uma residencia e passou a autoridade policial que conseguiu diligenciar e ontem a declarnate foi notificada para comparecer nesta Seccional para receber seu aparelho celular e soube que foi a máe do elemento que lhe tomou o celular sabendo tratar-se do nacional JOSAFAR MIRANDA DE OLIVEIRA e o carona que estava com ele soube chamar-se KErven uchoa. Que a declarante informa que toda ação do roubo foi praticada pelo piloto que reconhece como sendo JOSAFAR e outro jovem apenas ficou parado parecia estar em pânico (ID 24262713 - Pág. 5).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada e das testemunhas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima TALIA ROCHA DA SILVA
afirmou em juízo que estava saindo de casa quando foi abordada pelo acusado, que pilotava uma motocicleta. Informou que ele pegou na própria cintura e disse “passa o celular”, momento em que ela entregou o aparelho ao acusado, que o passou para o rapaz que estava na garupa da moto, aparentando estar muito nervoso. Relatou que não fez reconhecimento em sede policial dos envolvidos no assalto, mas
afirma que o acusado é o autor do delito porque recorda que quem a abordou estava pilotando a moto e tinha uma tatuagem no braço.

A informante SANTA DE OLIVEIRA BASTOS, mãe do acusado,
relatou em juízo que que tomou conhecimento do fato pela polícia no dia seguinte, quando foram até sua casa à procura do acusado, informando que ele, junto com um rapaz chamado Kerven, teriam assaltado uma moça.
Narrou que o acusado, em ligação, disse estar arrependido e manifestou a vontade de devolver o celular, informando que o aparelho estava com Kerven.
Relatou que ao chegar em casa, um rapaz em uma moto a entregou o celular, pra quem pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Informou que, após recuperar o parelho, o entregou na delegacia.

A testemunha ANDRÉ KERVEN UCHOUA SOARES FURTADO
narrou em juízo que no dia do

fato saiu na moto com o acusado, para buscar água em sua casa. Depois, pediu que ele o levasse até a casa de uma amiga.
Narrou que no caminho o denunciado avistou a moça e comentou que realizaria o assalto, mas a testemunha achou que era brincadeira.
Aduziu que no momento da abordagem estava na garupa da motocicleta e ficou em estado de choque, chegando a pensar em pular da moto, mas desistiu. Afirma não recordar se recebeu o telefone que o acusado pegou da vítima. Após o ocorrido, voltaram para o local onde trabalhavam.

A testemunha IGO DA SILVA LIMA
afirmou em juízo que costumava entregar sua motocicleta, uma Biz 110 branca, para o acusado fazer frete e pegar água. Informou que soube do fato pela polícia, pois até então não tinha conhecimento do ocorrido. Relatou, por fim, que o acusado não trabalha mais em seu estabelecimento (ID 24262881 - Pág. 4/5, grifos nossos).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID 24262713 - Pág. 23
), e em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

O acusado, em seu interrogatório, afirmou que estava trabalhando quando Kerven o convidou para pegar água na “Mopasa”. Relatou que após deixarem a água na casa dele, estavam no caminho de volta ao local de trabalho quando Keven lhe relatou que estava devendo o valor de R$ 250,00, mas não esclareceu a origem da dívida.
Narrou que enquanto trafegavam de motocicleta avistaram a vítima que caminhava sozinha, quando Kerven sugeriu que pegassem o celular da vítima.
Afirmou que não estavam armados, e que na hora da abordagem Kerven se dirigiu à vítima, dizendo: “Passa o celular”, e como falou muito baixo, resolveu o acusado dizer mais alto: “Pô, não escutou? Isso é um assalto”, momento em que a vítima entregou o aparelho. Afirmou que pegou o celular da mão da vítima e passou para Kerven. Aduziu que, em seguida,

foram cada um para suas casas, mas o aparelho celular ficou com Kerven.
Relatou que após o ocorrido foi para a casa de seu pai, mas resolveu se entregar após a divulgação de sua foto como suspeito de ter matado um policial, o que o deixou temeroso

(ID 24262881 - Pág. 5, grifos nossos).

In casu,
vale destacar que desde a investigação policial
, imagens capturadas por uma câmera de sistema de segurança por vídeo monitoramento de uma residência localizada há 400 (quatrocentos) metros do local do fato (ID 24262713 - Pág. 09/11), cuja direção coincide com a rota de fuga do réu, convergiram para a identificação do recorrente através dos detalhes descritos pela vítima conforme boletim de ocorrência policial (ID 24262713 - Pág. 5), ratificados, posteriormente, em juízo conforme já mencionado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1- Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
2- A não apreensão da arma e a ausência de realização da prova técnica não impedem o reconhecimento da majorante prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, eis que configurada pela simples utilização daquela na empreitada criminosa, que pode ser atestada por outros meios de prova, dentre eles a testemunhal, como no caso em apreço. 3- Muito embora tenha me manifestado anteriormente em sentido contrário, melhor refletindo acerca da matéria, reposiciono-me, passando a entender pela possibilidade de fixação de custas recursais, as quais se diferem das custas processuais, referentes ao processo em primeira instância. Assim, considerando que as custas recursais devem ser norteadas pela atividade jurisdicional prestada em segunda instância, considerando, ainda, o desprovimento do recurso defensivo, imperiosa a condenação do réu ao pagamento das custas recursais, devendo eventual pedido de suspensão ser dirigida ao Juízo da Execução (TJMG, Apelação criminal nº 1038397-41.2019.8.13.0024, Des. Rel. Eduardo Machado, publicação: 02/04/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável tanto o acolhimento do pleito absolutório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

No ponto, em atenção à Súmula nº 545 do STJ (“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), reconheço a confissão do réu (ID
24262713 - Pág. 23)
como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Nesse contexto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 157,
caput
CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025